Tribunal: STF
Processo: Rcl 89659
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Juliana Cristina da Silva em face de ato do Ministro Relator no HC nº 1.041.517, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, alegando desrespeito à decisão formalizada no HC Coletivo nº 143.641/SP.
Para tanto, a defesa relata o seguinte:

“(...) a Reclamante é genitora de Maria Clara Oliveira, menor impúbere, atualmente com 08 (oito) anos de idade, cuja criação, sustento e formação emocional sempre estiveram sob os cuidados exclusivos da mãe. 
3. A criança, desde os primeiros anos de vida, manteve vínculo afetivo profundo com a sentenciada, sendo esta sua principal referência afetiva,  emocional e educacional. 
4. O abrupto rompimento dessa  convivência, em razão do encarceramento materno, gerou impactos devastadores sobre o desenvolvimento psíquico e comportamental da menor, que passou a apresentar sinais inequívocos de sofrimento emocional. Relatos colhidos em ambiente escolar e avaliações técnicas produzidas por profissional da área da saúde mental, apontam a emergência de episódios recorrentes de agressividade, retraimento, queda acentuada no rendimento escolar, desmotivação e isolamento social (documentos/laudos em anexo).” (e-doc. 1, p. 1-2).

Argumenta, ainda, que a Reclamante preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, mas que as instâncias inferiores não aplicaram o entendimento consolidado por esta Suprema Corte. Vide:

“11. Nobre Julgador, a decisão não pode prosperar. Era rigor a intervenção do TJSP no presente caso. A Reclamante preenche todos os requisitos para concessão da prisão domiciliar. Ademais, não é apenas um direito da Reclamante, de igual sorte, da menor (sua filha). Todavia, o HC não foi conhecido, em decisão monocrática. De igual forma, agravo interno não prosperou. Não restando alternativa, bateu-se as portas do STJ para ver sanado o constrangimento ilegal que padece a Reclamante. O HC não foi  conhecido. Agravo regimental protocolado, pendente de  julgamento. É certo que a Reclamante preenche todos os  requisitos para concessão da prisão domiciliar, não podendo  aguardar o desfecho final do STJ.” (e-doc. 1, p. 5).

Ao final, requer a concessão de liminar para a substituição da prisão por prisão domiciliar e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão recorrida.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, reporto-me ao que consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, em que assentado o não cabimento de reclamação para a hipótese em análise. Vide:

“Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
Estendo a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.
Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.
Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP.
Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará.
A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados.
Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia.
Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão.
O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, lançado durante o período em que exerci a presidência do referido órgão, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade.
Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício.
Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial.
Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.” (Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, julg. 20/2/18 – grifos nossos).

Confira-se, nessa linha, a seguinte ementa:

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação. 1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 46196 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/10/2021).

No mesmo sentido:  Rcl nº 46.967/PB, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/4/21; Rcl nº46.293/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/421; Rcl nº 33.082/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/2/19; e Rcl nº 30.549/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/6/18.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço da reclamação, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 
Determino a imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente